Tribunal: TJDFT
Processo: 0710007-71.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710007-71.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: VERA LÚCIA FRANCISCA LOPES AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO 1. O acórdão do agravo interno interposto contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça da apelante transitou em julgado, conforme certidão de ID no 74240721. 2. Intime-se a apelante, Vera Lucia Francisca Lopes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 1.007, § 4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO